Tribunal: TJPA
Processo: 0015000-20.2012.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-11-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, INCISO II, DA LEP. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APENADO PORTADOR DE HIPERTENSÃO. GRUPO DE RISCO DA COVID-19. SUPERLOTAÇÃO DO PRESÍDIO, AGLOMERAÇÃO, FALTA DE CONDIÇÕES DE HIGIENE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE IMPEDE O APENADO DE CUMPRIR AS RECOMENDAÇÕES DA OMS. AGRAVANTE COM SINTOMAS DO CORONAVÍRUS EM ABRIL/2020. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. SISTEMA PRISIONAL QUE APRESENTA CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEIOS PARA ATENDIMENTO EXTERNO NA NECESSIDADE DO APENADO. JUNTADA APENAS DO LAUDO ONDE CONSTA O ATENDIMENTO DO APENADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARAMBAIA EM ABRIL/2020 E RECEITA MÉDICA DO REMÉDIO DA HIPERTENSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO DA REAL CONDIÇÃO DE SAÚDE DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UNÂNIME.1. É entendimento pacificado perante a jurisprudência pátria que para fazer jus à prisão domiciliar o interno deve ser acometido de doença grave e provar que o estabelecimento prisional não possui condições de lhe oferecer a devida assistência médica. 2. A defesa afirma que Widson Wagno Lima da Silva é hipertenso, no entanto, não juntou qualquer laudo médico referente a hipertensão, limitando-se a juntar um laudo de seu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento da Marambaia, quando de seus sintomas da COVID-19, em Abril/2020 (fls. 24/24-v), bem como cópia de uma receita médica do medicamento da hipertensão de Setembro/2019 (fls. 38), os quais não servem para atestar a gravidade da comorbidade do agravante, não tendo nos autos qualquer documentação comprobatória da condição de saúde do requerente. Assim, não obstante os documentos anexados, estes não se mostram suficientes a autorizar o deferimento da prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, inciso II, da LEP, especialmente porque não há informação precisa acerca do seu atual estado de saúde, tampouco que esteja impossibilitado de receber o tratamento da hipertensão no interior do estabelecimento prisional.3. Se o agravante está em cumprimento de pena no regime semiaberto e o presídio onde ele está acautelado vem adotando uma série de medidas extraordinárias visando evitar a proliferação da COVID-19, sua manutenção no cárcere é imperativa, vez que, em que pese o estado de calamidade pública vivenciado no Brasil, decorrente do avanço da pandemia da COVID-19, não se mostra razoável o esvaziamento das Casas Penais.4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0015000-20.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA RMB)
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
WIDSON WAGNO LIMA DA SILVA
(ADVª. KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA - OAB/PA Nº 16.829)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA EDIVAR CAVALCANTE LIMA JÚNIOR)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, INCISO II, DA LEP. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APENADO PORTADOR DE HIPERTENSÃO. GRUPO DE RISCO DA COVID-19. SUPERLOTAÇÃO DO PRESÍDIO, AGLOMERAÇÃO, FALTA DE CONDIÇÕES DE HIGIENE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE IMPEDE O APENADO DE CUMPRIR AS RECOMENDAÇÕES DA OMS. AGRAVANTE COM SINTOMAS DO CORONAVÍRUS EM ABRIL/2020. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. SISTEMA PRISIONAL QUE APRESENTA CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEIOS PARA ATENDIMENTO EXTERNO NA NECESSIDADE DO APENADO. JUNTADA APENAS DO LAUDO ONDE CONSTA O ATENDIMENTO DO APENADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARAMBAIA EM ABRIL/2020 E RECEITA MÉDICA DO REMÉDIO DA HIPERTENSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO DA REAL CONDIÇÃO DE SAÚDE DO AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS¿O UNÂNIME.
1. É entendimento pacificado perante a jurisprudência pátria que para fazer
jus
à prisão domiciliar o interno deve ser acometido de doença grave e provar que o estabelecimento prisional não possui condições de lhe oferecer a devida assistência médica.
2. A defesa afirma que Widson Wagno Lima da Silva é hipertenso, no entanto, não juntou qualquer laudo médico referente a hipertensão, limitando-se a juntar um laudo de seu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento da Marambaia, quando de seus sintomas da COVID-19, em Abril/2020 (fls. 24/24-v), bem como cópia de uma receita médica do medicamento da hipertensão de Setembro/2019 (fls. 38), os quais não servem para atestar a gravidade da comorbidade do agravante, não tendo nos autos qualquer documentação comprobatória da condição de saúde do requerente. Assim, não obstante os documentos anexados, estes não se mostram suficientes a autorizar o deferimento da prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, inciso II, da LEP, especialmente porque não há informação precisa acerca do seu atual estado de saúde, tampouco que esteja impossibilitado de receber o tratamento da hipertensão no interior do estabelecimento prisional.
3. Se o agravante está em cumprimento de pena no regime semiaberto e o presídio onde ele está acautelado vem adotando uma série de medidas extraordinárias visando evitar a proliferação da COVID-19, sua manutenção no cárcere é imperativa, vez que, em que pese o estado de calamidade pública vivenciado no Brasil, decorrente do avanço da pandemia da COVID-19, não se mostra razoável o esvaziamento das Casas Penais.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de outubro e finalizada aos cinco do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0015000-20.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA RMB)
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
WIDSON WAGNO LIMA DA SILVA
(ADVª. KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA - OAB/PA Nº 16.829)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA EDIVAR CAVALCANTE LIMA JÚNIOR)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
, interposto por
Widson Wagno Lima da Silva
(
Advª. Katiussya Caroline Pereira Silva
) contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Belém/PA
que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
.

Em
razões recursais
(fls. 02/04-v), a defesa sustenta que o requerente foi
condenado
à pena de
27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente no regime fechado
, e está
segregado
desde o dia
29/03/2004
, com interrupções, encontrando-se, atualmente, em
regime semiaberto
desde a data de
08/07/2019
. O agravante realiza trabalho externo desde 19/09/2019, possuindo a possibilidade de saída e entrada diária na Unidade Penal, exceto aos domingos e feriados.

Alega a defesa que o reeducando é
hipertenso
, fazendo
uso diário
do medicamento
LOSARTANA POTÁSSICA
- 50mg, sendo, portanto,
grupo de risco do atual coronavírus
, necessitando de alimentação balanceada, atenção diferenciada e, principalmente, permanência em local arejado, limpo e ventilado, já que o requerente não possui ventilador em sua unidade penal, com celas coletivas superlotadas e apenas um banheiro,
fatores que dificultam demasiadamente a sua questão de saúde
, ressaltando que,
fazendo parte do grupo de risco, em caso de contágio, seu estado se agravará muito mais rápido
, razão pela qual, a defesa
requereu a reavaliação da situação do agravante
, bem como que o mesmo fosse colocado em
prisão domiciliar pela prazo de 90 (noventas) dias
, tendo sido
indeferido
o pleito.

Relata também que o agravante
apresenta sintomas da referida doença (COVID-19)
, tendo sido, inclusive, direcionado para uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA, na qual foi determinado o seu
isolamento
. O agravante encontra-se há 06 (seis) dias com
sintomas de febre, dores no corpo, tosse e falta de ar
.

A defesa esclarece que, mesmo com determinação médica de isolamento, em local fechado, porém arejado, com seu material separado,
o agravante permaneceu em cela coletiva, abafada, sem ventilação e, principalmente, em contato com os demais, ou seja, a unidade não possui condições de manutenção do isolamento
.

Diante da declarada
pandemia global do Coronavírus
e do posicionamento do STJ, do STF e da
Recomendação nº 62 do CNJ
, datada de
17/03/2020
, requer que seja
decretada a prisão domiciliar do agravante
, visto que
este se encontra no grupo de risco da COVID-19
, concedendo o benefício ao mesmo, pelo
prazo de 90 (noventas) dias
, podendo ser prorrogado ou não.

Em
contrarrazões
(fls. 08/10-v), o Promotor de Justiça de 1º Grau requereu o
improvimento
do agravo, mantendo-se os exatos e prudentes termos da decisão do Juízo da Execução Penal, haja vista que prolatada em conformidade com as determinações legais.

Às fls. 12,
o juízo manteve a decisão guerreada
por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do
decisum
(
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do agravo em execução interposto por Widson Wagno Lima da Silva (parecer de fls. 54/56).

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Insurge-se o ora agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB que
indeferiu o seu pedido de prisão domiciliar
. O agravante requer a
reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar
, sob o argumento de que o apenado encontra-se necessitando de tratamento de saúde em razão de ser do
grupo de risco da COVID-19 (hipertenso) e por apresentar sintomas da doença causada pelo novo coronavírus
, o que aumenta as chances de morte em caso de contágio.

Analisando detidamente os autos, vejo que
não assiste razão ao agravante
.

É cediço que, o
instituto da prisão domiciliar
encontra-se disciplinado no art. 117 da LEP (Lei de Execuções Penais), pelo qual se busca garantir, entre outras coisas,
a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana
, vejamos:
¿[...] Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave
; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante [...].¿

Dessa maneira, observo,
a priori
, que o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois
não se encontra em regime aberto (cumpre pena em regime semiaberto desde 08/07/2019, pena de 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão), condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a Lei de Execuções Penais
. Todavia, é sabido que, em
casos excepcionais
, tem sido concedida a prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto,
possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física e cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal
.

Colaciono jurisprudência neste sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO PELO COMETIMENTO DE CRIME GRAVE (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO QUE NÃO PODE SER REALIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. UNIDADE PRISIONAL QUE QUE ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.
3. A gravidade abstrata da doença não é motivação idônea para automática concessão de prisão domiciliar. Na hipótese em debate, diante das peculiaridades delineadas, embora se reconheça ser o ora paciente idoso e portador das referidas comorbidades - diabetes e hipertensão, o fato de cumprir pena no regime fechado pela prática de crimes graves (estupro de vulnerável), e, sobretudo, não ter sido demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar.

4. Nessa ordem de ideias, a reforma do julgado hostilizado, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que, conforme consabido, não é admissível na via eleita. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 582.284/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)¿
¿RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELA EXTREMA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual não conheceu o
writ
originário no tocante à regularidade da prisão preventiva, bem como em relação ao alegado excesso de prazo para o término da instrução, de modo que sua análise nesta oportunidade configuraria supressão de instância
2. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 3. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.
4. O Tribunal de origem ressaltou não estar devidamente comprovada a gravidade da enfermidade suportada pelo paciente, motivo pelo qual determinou que fosse ele examinado por equipe médica especializada da SUSIPE. Destacou, ainda, que, embora a administração prisional não possua condições de realizar o deslocamento do réu para atendimento particular, disponibilizou espaço, no local em que ele se encontra custodiado, para que receba o tratamento cabível. 5. Conquanto a defesa afirme que "em nenhum momento o Diretor da casa Penal em Marabá afirmou ter lugar adequado para o tratamento do paciente", a moldura fática delineada no acórdão combatido sinaliza a existência de local disponível para que o réu seja atendido. Logo, para alterar essa conclusão ou, até mesmo, para verificar a gravidade da lesão que acomete o acusado, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. Recurso conhecido em parte e não provido. (RHC 117.000/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/19, DJe 19/12/19)¿

In casu
, verifico que,
não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar em favor do agravante
, não restando comprovada, nos autos,
a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que o apenado cumpre sua pena
, muito pelo contrário, a decisão agravada deixa claro que
a unidade prisional apresenta condições adequadas para o tratamento médico do agravante
, senão vejamos:
¿(...). No caso dos autos, vê-se que apesar de o apenado ter hipertensão arterial, enquadrando-se ao grupo de risco da COVID-19, tais razões não revelam-se suficientes para a concessão da medida excepcional uma vez que

medidas preventivas intra cárcere foram tomadas, nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos de riscos do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Isto posto, por não estar caracterizada a hipótese excepcional de prisão domiciliar, INDEFIRO o pedido, nos termos do art. 117 da LEP. (...)¿.

A defesa afirma que
Widson Wagno Lima da Silva é hipertenso
, no entanto,
não juntou qualquer laudo médico referente a hipertensão, limitando-se a juntar um laudo de seu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento da Marambaia
, quando de seus sintomas da COVID-19, em
Abril/2020
(fls. 24/24-v), bem como cópia de uma
receita médica do medicamento da hipertensão de Setembro/2019
(fls. 38),

os quais
não servem para atestar a gravidade da comorbidade do agravante
, não tendo nos autos qualquer
documentação comprobatória da condição de saúde do requerente
. Assim, não obstante os documentos anexados,
estes não se mostram suficientes a autorizar o deferimento da prisão domiciliar
, com fundamento no art. 117, inciso II, da LEP, especialmente porque
não há informação precisa acerca do seu atual estado de saúde, tampouco que esteja impossibilitado de receber o tratamento da hipertensão no interior do estabelecimento prisional.

Apesar de portador de hipertensão
, o estado do apenado não condiz com o risco concreto de vida alardeado nas razões do recurso,
não há sequer indícios de que o apenado esteja em estado de saúde debilitado ou grave e que a casa penal não possa fornecer o tratamento adequado ou disponibilizar a estrutura para atendimento
extramuros
. Logo, inexiste hipótese excepcional que garanta ao agravante a concessão de prisão domiciliar.

Ora, se o agravante está em
cumprimento de pena no regime semiaberto
e
o presídio onde ele está acautelado vem adotando uma série de medidas extraordinárias visando evitar a proliferação da COVID-19
,
sua manutenção no cárcere é imperativa
.

Assim,
em que pese o estado de calamidade pública vivenciado no Brasil, decorrente do avanço da pandemia da COVID-19, não se mostra razoável o esvaziamento das Casas Penais
. É uníssono o entendimento de que a mera alegação de risco de contaminação da COVID-19, por si só, não é justificativa apta para revogar a segregação, devendo a defesa demonstrar a situação de evolução viral do agravante ou o real perigo de contaminação.

Ante o exposto,
conheço do agravo em execução penal interposto e lhe nego provimento
, para que seja mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar do apenado Widson Wagno Lima da Silva
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora